Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEVOLUÇÃO DA CRIANÇA À GENITORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda compartilhada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a devolução de menor à genitora no prazo de 48 horas, sob pena de multa, diante do descumprimento de acordo informal firmado entre os genitores quanto ao período de permanência do menor com o pai durante as férias escolares.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos; (ii) a regularidade da decisão que, em ação de guarda, determinou ao Agravante que devolva o filho menor à genitora no prazo de 48 horas, sob pena de multa.
III. Razões de decidir.
3. A gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
3.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3.2 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
3.3 Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
3.4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
3.5. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.5900,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).
3.6. O Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, pois, reiteradamente intimado, não juntou documentação comprobatória suficiente.
4. A competência para processar e julgar ações de guarda é, em regra, do foro do domicílio do detentor da guarda de fato, conforme Súmula 383 do STJ.
4.1. A residência do menor com a genitora em Brasília/DF antes do descumprimento do acordo justifica a competência do juízo da 6a Vara de Família de Brasília.
4.2. A retenção do menor pelo genitor, sem respaldo judicial, configura autotutela indevida, não sendo comprovadas as alegações de abuso ou alienação parental.
4.3. A decisão agravada está amparada nos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento das alegações.
4.4. A realização de estudo psicossocial foi determinada na origem, sendo medida adequada para subsidiar futura decisão de mérito na ação de guarda.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Desse modo, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos 2. É legítima a decisão que determina a devolução de menor ao genitor detentor da guarda de fato, quando descumprido acordo informal de visitação, sendo competente o Juízo do domicílio do menor para a adoção de medidas cautelares que preservem seu melhor interesse”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 932, inc. III, 1.010, inc. II e III, 1.021, §§ 4o e 5o.